Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711167-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0017771-90.1998.8.07.0001, movido contra o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DF. A decisão agravada acolheu a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade dos valores de R$ 19.708,15 (BRB) e de R$ 3.751,53 (Banco do Brasil), nos seguintes termos (ID 116528499): “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO em face de DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF. Com a finalidade de satisfazer o crédito do exequente, foi realizada a penhora em conta nos valores de R$ 19.708,15 e R$ 4.925,82, conforme ID 112725956. Antes mesmo da intimação, a parte devedora apresentou impugnação no ID 112728841, alegando a impenhorabilidade, por ser decorrente de valores do fundo partidário. O exequente se manifestou no ID 116404858. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode se valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.525, §1o, do CPC. Com efeito, dispõe o art. 525, § 11o, do CPC, que as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Inicialmente, é forçoso reconhecer que o cumprimento de sentença se desenvolve com a prática de atos constritivos em relação ao patrimônio do devedor, a fim de satisfazer o crédito do exequente. O art. 833 do CPC lista os bens acobertados pela impenhorabilidade, sendo que, o inciso XI protege os recursos do fundo partidário. No caso dos autos, o impugnante demonstrou que a conta na qual houve os bloqueios são contas específicas destinadas ao recebimento de recursos do fundo partidário para mulheres e do fundo partidário ordinário, conforme se verifica do cadastro das contas bancárias do partido junto ao Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA do Tribunal Superior Eleitoral, colacionado no ID 112728841 - Pág. 2. O extrato de ID 112728843 demonstra que o bloqueio de R$ 19.708,15 ocorreu na conta do BRB destinada ao fundo partidário ordinário. O extrato de ID 112730195 demonstra que o bloqueio de R$ 3.751,53 ocorreu na conta do Banco do Brasil destinada ao fundo partidário para mulheres. Assim, os bens estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso XI, do CPC. Este inclusive é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. 1. Os valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei no 9.096/1995) constituem recursos públicos, com destinação específica prevista em lei, e em face à sua natureza pública, os valores depositados nas contas bancárias utilizadas para o seu recebimento são absolutamente impenhoráveis. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370471, 07141460420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ofertada pelo executado e reconheço a impenhorabilidade dos valores de R$ 19.708,15 (BRB) e de R$ 3.751,53 (Banco do Brasil). O valor remanescente bloqueado no Banco do Brasil permanecerá constrito (R$ 1.174,29). Após o trânsito em julgado desta decisão, os valores poderão ser liberados. Intimem-se”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que os extratos bancários juntados não fazem referência à origem e à natureza do valor bloqueado. Ressalta que o fato de as contas bancárias estarem cadastradas perante a Justiça Eleitoral como destino para o recebimento de tais verbas (fundo partidário), por si só, não caracteriza a impenhorabilidade de quaisquer valores lá contidos. Aduz que o patrimônio dos partidos políticos também é composto por bens privados (contribuições dos filiados e doações de pessoas físicas), sendo, desde logo, reconhecida a possibilidade de penhora dos seus demais recursos financeiros. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de determinar a mantença de todos os bloqueios realizados nas contas da agravada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 34314827). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 15:30:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador